Tribunal: CARF
Processo: 13770.000145/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000145/2005-54
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.488 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ARACRUZ CELULOSE S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
INSUMO DO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Dão direito a crédito as despesas com bens e insumos destinados à fabricação
verticalizada de insumos utilizados no produto final, à exemplo da fase agrícola
de plantio de eucaliptos para a fabricação de celulose.
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição (art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000145/2005-54
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.488 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000145/2005-54

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional (fls. 489 a 507), e pelo contribuinte (fls. 589 a 617), contra o Acórdão no 3402-002.811,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 476 a 487), sob a
seguinte ementa e dispositivo (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens
destinados à venda. O art. 22-A da Lei no 8.212/91 considera "agroindústria" a atividade
de industrialização da matéria-prima de produção própria. Sendo assim, não existe
amparo legal para que a autoridade administrativa seccione o processo produtivo da
empresa agroindustrial em cultivo de matéria-prima para consumo próprio e em
industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos
incorridos na fase agrícola da produção.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo os “bens” e “serviços” que integram o custo de produção.
(...)
Acordam os membros do Colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso da seguinte
forma: a) para reverter a glosa sobre serviços aduaneiros e logísticos computados como
custo dos insumos importados ... b) para reverter as glosas sobre serviços de
administração de colheita florestal; administração de estradas; administração de
silvicultura; administração de viveiros; benfeitorias em estradas; cadastro florestal;
conservação de estradas; construção de estradas; fomento silvicultura; fomento
administração (topografia e geoprocessamento); monitoramento e inventário florestal;
meio ambiente e segurança industrial; segurança industrial; segurança florestal;
segurança industrial; segurança do trabalho e riscos processo; serviços técnicos e meio
ambiente industrial; silvicultura linha C ... c) para reverter as glosas sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos apropriados nos centros de custos "derrubada processamento
mecanizado" e "transporte fora de estrada".
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 509 a 514), a
PGFN defende a impossibilidade de tomada de créditos da contribuição sobre as despesas com
os serviços contratados na fase agrícola da produção.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 522 a 539).
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, não foi dado seguimento (fls. 753 a
760), sendo que em razão de Agravo (fls. 775 a 781) foi admitida (fls. 855 a 863) a discussão
relativa às matérias "dos bens utilizados como insumos", mas “exclusivamente no que concerne
aos defensivos e fertilizantes”, glosas mantidas pela Turma a quo pelo fato de serem tributados à
alíquota zero.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 871 a 875).
É o Relatório.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.488 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000145/2005-54

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais, na parte admitida.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado
e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
que se trata da fase agrícola da produção de celulose a partir de eucaliptos, feita de forma
“verticalizada”.
Estamos aqui então a tratar do chamado “insumo do insumo”, que é
contemplado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018 como dando direito a crédito:
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.488 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000145/2005-54

na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos
a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
Já no que se refere aos fertilizantes e defensivos agrícolas, mesmo que se
tratem de “insumo do insumo”, são tributados à alíquota zero, o que impede a tomada de
créditos, conforme art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
À vista do exposto, voto por negar provimento aos Recursos Especiais
interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital